Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Apelação cível - Rescisão de contrato de parceria - Dialeticidade recursal atendida - Prova testemunhal suficiente sobre o efetivo ajuste das cláusulas impugnadas, apesar da falta de assinatura do respectivo instrumento – Despesas igualmente divididas – Copropriedade dos móveis – Inexistência de dano moral – Reconvenção não emendada quanto ao alegado dano material, o que ensejou a preclusão – Litigância de má-fé não configurada.